Tribunal: TJDFT
Processo: 0727905-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA.
1. A cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica tem natureza reparadora e funcional, não se justificando a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
2. O quadro clínico descrito pelo médico assistente é indicativo de risco à saúde, com sofrimento físico e até de natureza psicológica, como, aliás, atestado pelo especialista, o que caracteriza o periculum in mora.